Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715256-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID RECORRIDO: CÂMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO DE ORIGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE CESSÃO DE CRÉDITOS DOS HONORÁRIOS AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 286 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado visando a reforma da decisão indeferiu a liminar em agravo de instrumento. Nas razões do recurso, o agravante alega que o ajuizamento do cumprimento de sentença deu-se por um escritório de advocacia, pessoa jurídica, que não constou da procuração originária nem a existência de cessão ou de contrato de honorários. 2. A Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2.1. O advogado somente pode compor uma sociedade por ocasião (artigo 15, parágrafo 4o, da mesma Lei) e as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (artigo 15, parágrafo 3o, da legislação citada). 2.2. Dessa forma, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade há que se reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios. 3. No caso do cumprimento de sentença, consta cessão de crédito por parte de todos os advogados para a exequente, a teor do art. 286 do Código Civil. 3.1. Além disso, há previsão no contrato de prestação dos serviços advocatícios de que os honorários de sucumbência seriam destinados à exequente. 3.2. Portanto, não há possibilidade de extinção do processo por ilegitimidade ativa, devendo o cumprimento de sentença continuar seu regular prosseguimento. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 434 e 435, todos do CPC, defendendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido. Aduz a impossibilidade de juntada tardia de documento essencial que diga respeito ao aferimento das condições da ação pelo Juízo. Afirma que o termo de cessão de direitos que legitimaria o recorrido foi juntado somente após a apresentação da impugnação e não poderia ter sido admitido por se tratar de documento essencial à propositura da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.342.677/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 320, 434 e 435, todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao assentar pela legitimidade ativa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.105.375/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010